Tribunal: TJMT
Processo: 1046184-56.2021.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1046184-56.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Certidão de Tempo de Serviço, Liminar, Descontos Indevidos, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LADISLAU DE ALMEIDA COUTO - CPF: 162.293.041-04 (APELADO), JULIA CRISTINA DE AVILA LEITE - CPF: 812.697.571-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0004-97 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), COORDENADORA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DAS CONSIGNAÇÕES DA SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO DA SEPLAG (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Ap. Ferreira Fago, Desa. Helena Maria B. Ramos).

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE CERTIDÃO PELO DECRETO N.° 766/2011 – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N.° 8.672/2007 – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não ocorre a prescrição quinquenal se a pretensão da parte volta-se à obtenção de certidão e não de recebimento de valores, mormente quando a emissão e adimplemento estava suspensa em razão do seu sobrestamento pelo Decreto Estadual n.° 766/2011.

2. A Lei Estadual n.° 8.672/2007 determina que, na existência de créditos dos servidores públicos, expedir-se-á a respectiva certidão.

3.

O sobrestamento da emissão de certidão de crédito salarial e o seu fornecimento aos interessados padece de ilegalidade, por afrontar o disposto no artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “b”, da Carta Magna e a Lei Estadual n.° 8.672/2007.

4. Sentença ratificada. Recurso não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1046184-56.2021.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança, nos seguintes termos (ID. 157685215):

“
Vistos, etc.

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por
Ladislau de Almeida Couto
com supedâneo na Lei 12.016/09, e artigo 5°, LXIX, da Constituição Federal, contra ato do
Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do Estado de Mato Grosso,
postulando a concessão da tutela liminar para que seja
“ordenado ao Impetrado que faça a entrega imediata, ao impetrante, da certidão de crédito salarial Nº 9.9.090.178-5”.

Em síntese, o Impetrante assevera que é servidor público estadual aposentado, e que em virtude de diferença salariais dos funcionários públicos, requereu junto ao Impetrado a sua certidão de créditos salariais.

Consigna, contudo, que não obstante oferecerem o número da sua certidão (Certidão n. 9.9.090.178-5), o Impetrado não lhe entrega o documento.

Desta feita, aduz que o ato omissivo do Impetrado está violando o seu direito constitucional de obtenção de certidão e, por consequência, o seu direito líquido e certo.

Com a inicial vieram os documentos anexos.

O pedido liminar foi deferido (Id. 73891305).

O Estado de Mato Grosso manifestou-se pela denegação da segurança.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso informou que não estão presentes as hipóteses constitucionais ou legais que ensejam a sua intervenção no mérito da causa, pelo que devolve os autos sem ofertar parecer de mérito, requerendo o regular prosseguimento do feito (Id. 75951616).

É o relatório.

Fundamento e

decido.

O Mandado de Segurança é remédio constitucional para proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, conforme dispõe o inciso LXIX do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei nº. 12.016/09:

“Art. 1
o
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Pois bem. Atento às supramencionadas considerações e às especificidades da presente situação fática, tenho que restaram configurados, os requisitos necessários para a concessão da segurança.

É que nos termos do artigo 5º, incisos XXXIII e XXXIV, da Constituição Federal, todos têm direito a receber informações de interesse particular, constante em órgãos públicos. Vejamos:

“XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

(...)

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal;”

Assim, uma vez que o Impetrante postulou a certidão de créditos salariais em maio de 2021 (Id.73211401), indubitável é o descaso do Impetrado em fornecer dados de interesse do Impetrante e essencial para a requisição de seus direitos; demonstrando a patente violação à Carta Magna.

Ademais, extrai-se que tal conduta culmina no entendimento de que o Impetrado deixou de agir nos termos da Lei n. 7.692, de 1º de julho de 2002, que regula o processo administrativo no âmbito estadual, deixando de analisar o pedido do Impetrante dentro dos prazos estabelecidos.

Neste sentido, é a jurisprudência do TJ/MT:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL RESIDUAL - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA A DEMONSTRAR O ATO ILEGAL E A CERTEZA DE LESÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONJUNTO PROBATÓRIO DEFICITARIAMENTE INSTRUÍDO - DENEGAÇÃO DA ORDEM NESTE PARTICULAR – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO PEDIDO – ILEGALIDADE – ALEGAÇÃO DE OBSERVÂNCIA DO DECRETO N. 766/2011 – MERA INFORMAÇÃO SEM CUNHO DECISÓRIO – OFENSA AO DIREITO À INFORMAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - ORDEM MANDAMENTAL CONCEDIDA EM PARTE NO JUÍZO AD QUEM – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE. 1- (...) 2- A demora injustificável na análise de procedimento administrativo ofende, indubitavelmente, direito líquido e certo, bem assim, o princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII), lembrando que essa razoabilidade deve ser encarada tanto sob o prisma da celeridade quanto da efetividade. 3-
A omissão da Administração Pública em apreciar requerimento de emissão de certidões de crédito em prazo razoável configura ato ilegal a amparar a concessão da segurança,
a fim de que seja determinada a sua análise, em atenção ao direito de petição e aos princípios regentes da prestação do serviço público (art. 37, caput, da CF). 4- Recurso provido parcialmente. Sentença reformada em parte. (N.U 1010509-03.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 23/08/2021).

Destaco por fim, que a emissão da respectiva certidão, não influencia no transcurso do prazo prescricional dos créditos.

Ante ao exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
para determinar ao Impetrado que forneça imediatamente a Certidão n. 9.9.090.178-5, referente aos créditos salariais do Impetrante, confirmando a liminar anteriormente deferida.

Por consequência
julgo extinto o processo, com resolução do mérito
, nos termos do art. 487, I do CPC/2015.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos da Súmula nº 512 do STF e nº 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009 determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

P.I.C.

Cuiabá-MT, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Juiz de Direito da 2ª Vara

Especializada da Fazenda Pública
”.

Em suas razões recursais, a parte apelante aduz que a carta de crédito n.° 9.9.090.178-5, emitida em 17.10.2006, não possui data de vencimento e, por isso, o seu pagamento é a vista.

Afiança, nesse contexto, que “
a prescrição do direito do Apelado em receber os valores expressos na referida Carta de Crédito, inicia a contar a partir da data de sua emissão
”.

Pontua, ademais, que “
o direito do Impetrante em receber o crédito grafado na referida Carta de Crédito está prescrito, haja vista, que prescreveu em outubro de 2011, conforme determinar o disposto no artigo 1º, do Decreto nº. 20.910/32
”.

Argumenta que além da prescrição, “
há outro impedimento para a emissão da segunda via da referida Carta de Crédito, que consiste na proibição de emissão e a re-emissão de Carta de Crédito determinada pelo o Decreto nº. 766/2011
”.

Por essas razões, requer o provimento do recurso, “
a fim de que julgue improcedente o pedido de determinar ao Requerente que forneça imediatamente a Certidão n° 9.9.090.178-5, referente aos créditos salariais do Requerido, nos termos do artigo do Decreto nº. 766/2011
” (ID. 157685118).

Não foram apresentadas contrarrazões.

A Procuradoria-Geral de Justiça “
recomenda o
NÃO PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO
e, em reexame necessário, a
CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA
” (ID. 174767691).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e “
RECURSO DE APELAÇÃO
”, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. Márcio Aparecido Guedes, nos autos de n.° 1046184-56.2021.811.0041, em trâmite perante a 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, MT, que concedeu a segurança.

Extrai-se do processado que a parte apelada impetrou “
MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR
”, contra ato da Secretária Adjunta de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão do ESTADO DE MATO GROSSO, consubstanciado na ausência de entrega da certidão de crédito salarial n.° 9.9.090.178-5.

O Juízo
a quo
deferiu a liminar almejada, para determinar o fornecimento imediato da referida certidão de créditos salariais da parte impetrante (ID. 157685104) e, ao final, concedeu a segurança para ratificar a liminar (ID. 157685115).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Ab initio
, verifica-se que a preliminar e a matéria recursal confunde-se com o objeto sentencial a ser reexaminado em remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisadas conjuntamente.

No que se refere à preliminar de prescrição, sabe-se que, nos termos do artigo 1°, do Decreto n.° 20.910/32, nas ações em que a Fazenda Pública figurar no polo passivo, aplica-se o prazo prescricional de 05 (cinco) anos,
in verbis
:

“Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem”.

Na hipótese, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que entre a data da emissão da certidão de crédito salarial e a publicação do Decreto Estadual n.° 766/2011, transcorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Todavia, do exame do processado, verifica-se a despeito de afirmar que a referida certidão foi emitida na data de 17.10.2006, a autoridade impetrada, ora apelante, não apresentou qualquer prova nesse sentido.

Além disso, considerando a data informada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mister salientar que o Decreto n.° 766, de 14.10.2006, ou seja, anterior ao decurso do prazo quinquenal, sobrestou, no âmbito do Poder Executivo Estadual, qualquer pagamento, compensação ou recebimento de carta de crédito,
in verbis
:

“Art. 2º Até que seja disponibilizado o sistema eletrônico de que trata o artigo 1º fica sobrestada no âmbito do Poder Executivo Estadual toda e qualquer emissão, fracionamento, substituição, re-emissão, compensação, pagamento ou recebimento de certidões de crédito”.

Dessa maneira, não há que se falar em prescrição quinquenal no presente caso, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CERTIDÃO DE CRÉDITO EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA. DECRETO Nº 766/11 - SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO DESPROVIDO.
A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição estava suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011, revogado tão somente em 27.1.2021
”.

(TJMT, N.U 1018478-40.2017.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CIVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO OCORRÊNCIA – DECRETO N° 766/2011 – SUSPENSÃO DO DECURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

A certidão de crédito salarial constitui ato administrativo de confissão de dívida cujo prazo de prescrição está suspenso em razão do sobrestamento de qualquer pagamento disposto no artigo 2º do Decreto do Estado de Mato Grosso nº 766, de 14 de outubro de 2011
”.

(TJMT, N.U 0503869-80.2015.8.11.0041, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021). (Grifo nosso).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar aventada.

No mérito, registra-se que o direito de receber a certidão de crédito está amparado pela Lei Estadual n.° 8.672/2007, que dispõe sobre a compensação de dívidas líquidas e certas de responsabilidade do Estado de Mato Grosso, suas autarquias, fundações, empresas públicas e sociedades de economia mista, créditos tributários e não tributários pertencentes a estes entes e dá outras providências, com as modificações posteriores.

“Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a proceder à compensação de créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista, decorrentes de ações judiciais contra tais entes e órgãos, com créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação, assim como com outros créditos fiscais de natureza tributária ou não-tributária, inscritos ou não em dívida ativa, cujo fato gerador, para os créditos tributários, tenham ocorrido até 31 de dezembro de 2009. (Nova redação dada pela Lei 9.549/11)

§ 1º Para os efeitos desta lei, compreende-se por:

I - créditos líquidos e certos de natureza alimentar contra a Fazenda Pública Estadual, suas autarquias, fundações, empresas públicas ou sociedades de economia mista: os valores devidos em decorrência de sentença judicial, transitada em julgado, sobre os quais não penda ação, defesa ou recurso judicial e que estejam aptos para pagamento;

II - créditos de pessoas jurídicas da Administração Pública Estadual Direta ou Indireta, inclusive as que estão em liquidação ordinária: os valores do ativo de pessoas jurídicas controladas e geridas pelo Estado, inclusive as que, dispondo dessa natureza, estejam em liquidação ordinária;

III - créditos fiscais tributários: o resultado da soma do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação-ICMS, dos créditos tributários decorrentes de descumprimento de obrigação acessória prevista na legislação do ICMS, das multas, da correção monetária, dos juros de mora e de demais acréscimos legais;

IV - créditos não tributários: os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos, contratos de financiamento descumpridos, contribuições estabelecidas em lei e multas, exceto as multas decorrentes de infrações à lei, aplicadas pelo Tribunal de Contas, a multa penal e as demais multas decorrentes da aplicação do poder de polícia. (Nova redação dada pela Lei 9.353/10)

§ 2º
Os créditos dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho poderão ser utilizados para compensação e terão atualização do valor de face
, realizada pela Procuradoria-Geral do Estado com aplicação da variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor-INPC.

[...]

§ 6º
Os créditos salariais mencionados no § 2º serão comprovados mediante Certidão expedida pela Secretaria de Estado de Administração
, sendo que, no caso de diferenças salariais dos Procuradores do Estado, a Certidão será expedida pela Procuradoria-Geral do Estado e, no caso de saldo de cotas dos servidores do Grupo TAF, a Certidão será expedida pela Secretaria de Estado de Fazenda”. (Grifo nosso).

Da leitura do texto legal supratranscrito, constata-se que eventuais créditos salariais dos servidores públicos, oriundos de juros, correção monetária, diferenças salariais e demais direitos decorrentes do estatuto ou do contrato de trabalho, deverão ser comprovados mediante certidão expedida pela Secretaria de Estado de Gestão.

Portanto, se a Legislação determina que, na existência de créditos, dever-se-á expedir a respectiva certidão, não pode o Decreto Estadual n.° 766/2011, a pretexto de regulamentá-la, sobrestar a sua emissão, por qualquer motivo que seja.

Nesse contexto, como leciona Tércio Sampaio Ferraz Júnior, “
os decretos que regulamentam leis,
[...] dentro da concepção liberal do direito que reconhece o princípio da legalidade como regra estrutural do sistema, devem servir ao fiel cumprimento da lei, não podendo, em tese, contrariar os conteúdos prescritivos nem acrescentar-lhes outros. Essa restrição está ligada aos valores da segurança e da certeza
”. (FERRAZ JR., Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: Técnica, Decisão e Dominação. 5. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2007, p. 236).

Logo, ao usurpar o âmbito a que estava circunscrito, o Decreto em questão incide em manifesta ilegalidade ao impedir a emissão de certidão, com prejuízos à ordem pública, bem como à segurança jurídica.

Outrossim, o sobrestamento da emissão de certidão e o seu fornecimento aos interessados configura violação à garantia constitucional de obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal, assegurada pelo artigo 5°, inciso XXXIV, alínea “b”, da Constituição da República Federativa do Brasil,
in verbis
:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

XXXIV - são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas:

a) o direito de petição aos Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder;

b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO DE OBTENÇÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL – SUSPENSÃO - DECRETO Nº 766/2011, REVOGADO PELO DECRETO Nº 808/2021 – IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DE CERTIDÃO – GARANTIA CONSTITUCIONAL – VIOLAÇÃO À LEI ESTADUAL N. 8.672/2007 – VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A CRFB, em seu artigo 5º, inciso XXXIV, prescreve que “são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, a obtenção de certidões em repartições públicas, para defesa de direito e esclarecimento de situações de interesse pessoal”.

2.
Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766/2011, posteriormente revogado pelo Decreto nº 808/2021, da emissão e entrega de certidão de crédito prevista na Lei Estadual nº 8.672, de 6 de julho de 2007, posto que o aludido direito é garantido constitucionalmente
”.

(N.U 1020253-56.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/01/2022, Publicado no DJE 26/01/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — MANDADO DE SEGURANÇA — EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO SALARIAL — SUSPENSÃO PELO DECRETO Nº 766, DE 14 DE OUTUBRO DE 2011 — IMPOSSIBILIDADE — VIOLAÇÃO À LEI DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 8.672, DE 6 DE JULHO DE 2007 — DIREITO DE CERTIDÃO — GARANTIA CONSTITUCIONAL — CONDIÇÃO — EXISTÊNCIA DO CRÉDITO.

Padece de ilegalidade a suspensão, por meio do Decreto nº 766, de 14 de outubro de 2011, da emissão de certidão de crédito prevista na Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.672, de 6 de julho de 2007, direito, garantido constitucionalmente e condicionado, no caso, apenas à existência do crédito
.

Recurso provido”.

(N.U 1013636-80.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/12/2021, Publicado no DJE 24/01/2022). (Grifo nosso).

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, e, em
REEXAME NECESSÁRIO
, ratifico a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023